Tribunal: TJDFT
Processo: 0745571-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcada na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Da análise sumária dos autos, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a decisão ora recorrida contrariou o disposto na Lei n. 14.010/2020, que dispõe “sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”. De fato, a decisão agravada desconsiderou a disposição expressa da aludida lei, que impede a liminar de desocupação de imóvel em contrato de locação de imóvel urbano, até o próximo dia 30/10/2020. Consigne-se, por relevante, que a eficácia da r. decisão deve ser sobrestada somente até a data acima referida (30/10/2020), uma vez que o único fato impeditivo para o despejo compulsório é a disposição normativa indicada no art. 9o da mencionada Lei n. 14.010/2020. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o dia 30/10/2020. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora